Tribunal: STF
Processo: HC 53863
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - MENORIDADE NÃO COMPROVADA - INTELIGENCIA
DO ART. 115 DO CP..
A MENORIDADE, PARA OS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 115 DO CP., NÃO
BASTA SER ALEGADA PELO PACIENTE , SENDO NECESSARIO, PARA O SEU
RECONHECIMENTO, QUE ELA ESTEJA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.